Tribunal: TJBA
Processo: 8003976-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003976-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VERINHA STRESSER Advogado(s): LEA MARCIA BRITTO MESQUITA AGRAVADO: DINAIR MONTEIRO COELHO FIRMINO e outros Advogado(s):GUSTAVO MASCARENHAS OLIVEIRA, CAIO ALMEIDA SOUZA, RODRIGO MASCARENHAS DE OLIVEIRA, MATEUS OLIVEIRA DA SILVA ACORDÃO AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONTRACHEQUE ATUALIZADO JUNTADO POSTERIORMENTE AOS AUTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ABSOLUTA. AMPLIAÇÃO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO MODIFICADA PARCIALMENTE. - A concessão do beneplácito da assistência gratuita não dispensa a possibilidade do juiz perquirir sobre as condições do postulante. - No caso concreto, os rendimentos mensais apresentados através do contracheque atualizado do mês de dezembro/2023, são incompatíveis com a condição de necessitado preceituado pela lei específica. Precedentes da Corte. - Ampliação do parcelamento das custas iniciais do processo, tão somente, à luz do inserto no art. 98, §6º, do CPC, as demais despesas e custas do processo advirão da prudente e respectiva análise pelo juízo singular no momento próprio. - Recurso conhecido e provido em parte. Decisão agravada modificada parcialmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003976-24.2024.8.05.0000 em que é Agravante Verinha Stresser e Agravada Dinair Monteiro Coelho Firmino, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Relator